Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ari de Sousa do Nascimento em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento que maneja em desfavor do agravado – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a obtenção de autorização para recolher mensalmente o equivalente às parcelas que aferira no molde do que defende, ou, alternativamente, o valor integral das parcelas nos moldes do convencionado, de forma a elidir sua mora e a cominação de obrigação negativa ao credor destinada a compeli-lo a se abster de promover a inscrição do seu nome em cadastros de devedores inadimplentes até a resolução da ação. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua agraciação com o provimento antecipatório que originariamente reclamara, e, alfim, a confirmação dessa determinação e a perenização da medida até a definitiva solução da lide. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, tratar-se, na origem, de ação de modificação de cláusula contratual com pedido de consignação em pagamento visando à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, aos argumentos de que a instituição financeira se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirmara que, através da calculadora do cidadão, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, lograra verificar a acentuada desproporção no que fora pactuado, constatando-se práticas corriqueiramente utilizadas pelas instituições financeiras, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor ante a necessidade do crédito, além do próprio caráter adesivo de seus contratos. Pontuara que, na peça pórtico, fora formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado se abstivesse de registrar seu nome nos serviços de proteção ao crédito até decisão final do processo, assim como pedido de consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento e alternativo no valor integral da prestação para evitar a mora, e, consequentemente, determinar a manutenção, posse do veículo e inibição de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, enquanto persiste a demanda, aduzindo que o pedido da consignação refere-se às parcelas do contrato em discussão, advindo, pois, a decisão interlocutória agravada, que indeferira os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela. Sustentara que, conquanto o Juízo a quo indeferira o pedido liminar em afronta ao artigo 299 do estatuto processual, encontra-se o agravante totalmente suscetível a lesões graves e de difícil reparação, mediante negativação do nome e a perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Acrescera serem claras as argumentações discorridas no petitório, as quais demonstram as abusividades cometidas pelo réu/agravado, restando presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela, a saber, a prova inequívoca e o periculum in mora, sobejando, tanto com lastro na legislação de regência, quanto na doutrina e na jurisprudência, a necessidade apenas do indício da fumaça do bom direito quanto ao direito que lhe assistiria de ter o contrato revisado e modificado face ao risco de encontrar-se inadimplente, ante abusividade contratual. Apontara que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição de seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor, e não ao credor/agravado. Registrara que, caso não seja concedida a liminar para que permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojado do bem em testilha, acarretando-lhe mais prejuízos, verberando que, ademais, a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Consignara que, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que se servira do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte demandada, inferindo-se nítidas, neste contexto, a imprescindibilidade e viabilidade da concessão de liminar de manutenção de posse em seu favor, coibindo prováveis atos de cerceamento ao uso do bem do qual detém posse direta. Pontificara não estar eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, pois, uma vez deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, que será afastado no ato dos depósitos. Registrara que o pedido de abstenção/exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, de forma alguma acarretará prejuízo ao agravado, visto que este possui diversas garantias, como o próprio veículo objeto do contrato, ao passo que será realizado judicialmente o depósito dos valores entendidos como devidos, existindo, dessarte, elementos suficientes para que se defira a medida cautelar para que não seja seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, em razão das obrigações oriundas do contrato que ora se discute, e, ainda, que seja mantido na posse do bem, com base nos depósitos incidentais no valor indicado na inicial, pois, consequentemente comprovada a fidelidade dos depósitos, a mora será desconfigurada. Aludira à função social do contrato, afirmando que aludida cláusula decorre do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa, nos moldes do prefixado no artigo 3o, inciso I, da Constituição da República, sustentando que o agravado fere tais princípios, pois o agravante, quando está próximo do adimplemento do contrato, é informado da existência de um saldo devedor três vezes superior ao valor financiado anteriormente, ressoando claro que o enriquecimento é mais importante do que o dever de honestidade e solidariedade contratual. Relatara que o agravado não só desrespeitara a boa-fé objetiva, assim como não respeitara a função social do contrato, já que não houvera respeito aos interesses sociais em momento algum, uma vez que os interesses observados teriam sido somente quanto ao enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão. Discorrera sobre a ação de consignação em pagamento, pontuando que, diante da existência de discussão acerca da abusividade das cláusulas contratuais, não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para, posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida, ressaltando que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Defendera que, assim, o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados da agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado, segundo sustentara, é bastante inferior ao cobrado. Postulara, dessarte, seja deferida a autorização de depósito do valor incontroverso, conforme informado no laudo pericial em anexo na peça exordial, em conta judicial, com o devido recebimento da ação consignatória, ou, alternativamente, caso se apreenda que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que se autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora, e, de consequência, determinar a manutenção e posse do veículo em seu nome. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão desafiada e contemplando-o com a antecipação de tutela que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a ser obstado que, enquanto o ajustado e as obrigações dele originárias se encontrarem em discussão, seu nome seja inscrito em cadastros de devedores inadimplentes. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ari de Sousa do Nascimento em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento que maneja em desfavor do agravado – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a obtenção de autorização para recolher mensalmente o equivalente às parcelas que aferira no molde do que defende, ou, alternativamente, o valor integral das parcelas nos moldes do convencionado, de forma a elidir sua mora e a cominação de obrigação negativa ao credor destinada a compeli-lo a se abster de promover a inscrição do seu nome em cadastros de devedores inadimplentes. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua agraciação com o provimento antecipatório que originariamente reclamara, e, alfim, a confirmação dessa determinação e a perenização da medida até a definitiva solução da lide. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a pretensão formulada pelo agravante almejando que lhe seja assegurado o direito de recolher em Juízo o equivalente às parcelas mensais contratadas de conformidade com os parâmetros que reputara corretos e legítimos, ou alternativamente, o valor integral das parcelas referentes ao convencionado, ilidindo-se os efeitos da mora. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Com efeito, a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil[1], consoante expressamente prescreve o artigo 539 do estatuto processual[2]. De seu turno, na espécie não se depara com nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material apontado como aptas a legitimarem a consignação das prestações remanescentes que estão debitadas ao agravante. O agravado, obviamente, não está se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados (inciso I), os pagamentos estão sendo efetuados normalmente através da rede bancária (inciso II), não remanesce dúvida acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber as prestações em aberto (incisos III e IV) e não pende litígio sobre o objeto do pagamento, entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito (inciso V). A pretensão consignatória não se emoldura, portanto, em nenhuma das hipóteses legalmente assinaladas, estando condicionada, em verdade, ao acolhimento do aventado pelo agravante acerca da ilegalidade dos acessórios remuneratórios contratados. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima que, inovando as previsões legais, seja desconsiderado o contratado como forma de legitimar que passe a consignar o que reputa devido em desconformidade com o avençado, uma vez que somente assim seria possível se enquadrar o pleito que formulara a uma das situações que legitimam a utilização da consignação como forma de efetivação do pagamento. Ora, ainda que o relacionamento que enlaça os litigantes se qualifique como relação de consumo, não lhe é lícito nem permitido, inclusive porque a própria legislação consumerista não lhe confere essa faculdade, solver as obrigações que lhe estão debitadas de forma diversa da pactuada ou infirmar sua mora após ter sido qualificada e terem se irradiado os efeitos que lhe são inerentes. Destarte, se o agravado não está se recusando a receber o que ficara contratado, se não sobeja nenhuma dúvida ou dificuldade para a efetivação do pagamento e se não remanesce nenhuma dúvida acerca da pessoa do credor e da titularidade do crédito, simples pedido consignatório com lastro em desconsideração do contratado não legitima o recolhimento do oferecido, inclusive na forma do pedido alternativo de depósito do valor integral das parcelas, uma vez que o depósito em juízo das parcelas não fora previsto contratualmente. Nessas circunstâncias, a pretensão somente se revestiria de viabilidade, legitimando seu deferimento em caráter antecipatório, se a argumentação estivesse revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito vindicado. E isso fica mais evidente quando veiculada com o objetivo de elidir a caracterização da mora do agravante e obstar que seja anotado ou continue inscrito em cadastros de devedores inadimplentes. Consoante há muito estratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples ajuizamento de ação revisional não é apto a elidir ou prevenir os efeitos da mora. Conforme pacificado por aquela Corte de Justiça, à qual, assinale-se, está conferida a competência de zelar pela uniformidade da aplicação e interpretação do direito federal, para que seja obstada a inscrição do nome do obrigado em cadastro de devedores, a par do aviamento de pretensão revisional, os argumentos que alinhara devem estar revestidos de plausibilidade (i), deve ofertar importe que se coadune com as obrigações que o afligem apuradas de acordo com o que vêm decidindo os tribunais (ii), o importe ofertado deve derivar da divisão do principal e, se caracterizada a mora, ser incrementado com os encargos moratórios avençados (iii) e a pretensão revisional deve se coadunar com o entendimento consolidado acerca da matéria (iv), consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AÇÃO REVISIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO. REAJUSTE PRÉVIO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE DEMANDA. INVIABILIDADE. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANATOCISMO. VEDAÇÃO. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TR. UTILIZAÇÃO. LEGALIDADE. I - A jurisprudência desta Corte já se pronunciou pela incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação. II - A prévia atualização para posterior amortização do saldo devedor não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste. III - É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem origem em encargos cuja validade é objeto de discussão judicial. IV - Esta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, para se entender pela inexistência de capitalização de juros no sistema de amortização francês do saldo devedor (Tabela Price), ainda que se trate de amortização negativa, há necessidade de exame de cláusulas contratuais, bem como de análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. V - A discussão do débito em ação revisional autoriza a suspensão do procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-lei n.° 70/66. VI - É cabível a concessão de medida judicial para impedir a inscrição do nome dos mutuários em cadastro de inadimplentes quando: a) existir ação questionando integral ou parcialmente o débito principal; b) o devedor estiver depositando o valor da parcela que entende devido; c) houver demonstração da plausibilidade jurídica da tese invocada ou fundar-se esta em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal; VII - Inexistente o depósito elisivo da mora, permite-se o arrolamento em lista restritiva de crédito. VIII - É firme o entendimento no sentido de se admitir a utilização da TR, após o advento da Lei n.° 8.177/91, na atualização do saldo devedor de contrato vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, desde que pactuado o mesmo índice aplicável à poupança. Aplicação da Súmula 295 do Supremo Tribunal Federal. Recurso dos autores não conhecido; provido, parcialmente, o apelo do agente financeiro.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial n.o 2005/0093462-1, Reg. Int. Proces. 756973/RS, relator Ministro Castro Filho, data da decisão: 27/03/2007, publicado no Diário da Justiça de 16/04/2007, página 185) “Agravo regimental. recurso especial não admitido. Inscrição. Cadastro de inadimplentes. 1. O "impedimento de inscrição do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito somente é possível quando presentes, concomitantemente, três requisitos: existência de ação proposta pelo devedor contestando a existência parcial ou integral do débito, que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal e, por fim que, sendo a contestação de apenas parte do débito, deposite, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, o valor referente à parte tida por incontroversa" (fl. 55). No caso, a parte requereu, expressamente, o depósito judicial, o que foi indeferido pelo Juiz, indicando a via consignatória. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 2005/0039842-8, Reg. Int. Proces. 664624/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, data da decisão: 10/08/2006, publicado no Diário da Justiça de 30/10/2006, página 296) “PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - APLICABILIDADE - SÚMULA 297/STJ - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA - INCIDÊNCIA - SÚMULAS N. 05 E 07 DO STJ - COMPENSAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - PAGAMENTO DA DÍVIDA EM JUÍZO - DEFERIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - CADASTRO DE INADIMPLENTES - REQUISITOS DEMONSTRADOS - INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO AUTOR - ADMISSÃO - NOTA PROMISSÓRIA - EMISSÃO EM BRANCO - SÚMULA 60/STJ - NULIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - No que tange ao CDC (Código de Defesa do Consumidor), esta Corte tem entendido que é aplicável às instituições financeiras. Incidência da Súmula 297 do STJ. Precedentes (AgRg REsp 528.247/RS, dentre inúmeros outros). 2 - Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua cobrança, é necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado após 31/3/2000 e que o referido encargo tenha sido expressamente pactuado. 3 - No caso, não restou demonstrada a previsão contratual acerca da capitalização. Ademais, se as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre a existência do pacto, a verificação de tal aspecto nesta Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova e dos termos do contrato. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes (AgRg no REsp nos 734.851/RS e 670.237/PR). 4 - Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Precedentes (REsp 401.589/RJ, AgRg no Ag 570.214/MG e REsp 505.734/MA). 5 - Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há óbice para o pagamento da dívida em juízo, a fim de afastar a mora debendi, mediante o deferimento de depósito judicial, ainda que em sede de ação revisional. Precedentes (REsp nos 56.250/MG e 569.008/RS). 6 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, a inclusão do nome de devedores em cadastro de proteção ao crédito, somente fica impedida se implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: 1) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito; 2) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e 3) que, sendo a contestação apenas parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. In casu, estas condições restaram comprovadas, razão pela qual, afastada a mora, foi vedada a inserção do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, bem como admitida a manutenção da posse do bem em nome do autor. 7 - No que diz respeito à validade das notas promissórias emitidas em branco, a orientação desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que permite a emissão da nota promissória em favor do banco, caracteriza-se como abusiva, porque violadora do princípio da boa-fé, consagrado no art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (AgRg Ag 511.675/DF, REsp 511.450/RS). 8 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 2006/0025895-6, Reg. Int. Proces. 817530/RS, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 06/04/2006, publicado no Diário da Justiça de 08/05/2006, página 237) Esse entendimento fora ratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça no procedimento de julgamento de recursos repetitivos instaurado no Recurso Especial no 1.061.530 – RS (2008/0119992-4), em que funcionara como relatora a eminente Ministra Nancy Andrighi, onde fora consolidado e ratificado o entendimento do tribunal acerca da questão, tendo S. Exa. assim resumido a consolidação da orientação jurisprudencial: “4- INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A proibição da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) houver ação fundada na existência integral ou parcial do débito; ii) ficar demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por ocasião da sentença ou do acórdão, seguirá a sorte do que houver sido decidido no mérito do processo quanto à mora. Autoriza-se a inscrição/manutenção apenas se configurada a mora.” Idêntico posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1.O entendimento mais recente e autorizado do Colendo STJ, no âmbito da 2a Seção, considera insuficiente, para afastar a mora, o simples ajuizamento de ação revisional, exigindo o depósito das parcelas incontroversas ou a prestação de caução idônea para que se obste a inscrição do nome do litigante nos cadastros de proteção ao crédito. 2.Agravo conhecido e não provido.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020145515 AGI DF, Reg. Int. Proces. 270033, relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, data da decisão: 11/04/2007, publicada no Diário da Justiça de 15/05/2007, pág. 193) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO ROL DE INADIMPLENTES. DÉBITO DISCUTIDO EM JUÍZO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. I - Não basta simples ajuizamento de ação visando discutir o débito em juízo para obstar a inclusão do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito. É necessária a demonstração efetiva de que a impugnação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. II - Admitida pelo devedor a existência do contrato e da dívida, imprescindível o depósito do valor que entende incontroverso, mas não irrisório, a fim de demonstrar a boa-fé. III - Agravo improvido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020115714 AGI DF, Reg. Int. Proces. 262540, relatora Desembargadora Sandra de Santis, data da decisão: 13/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/02/2007, pág. 202) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. A cumulação de pedido de consignação em pagamento com ação revisional de contrato, que possuem procedimentos diversos, é, em princípio, possível, desde que se empregue o procedimento ordinário para ambas as demandas, nos termos do artigo 292, § 2o, da lei processual civil. A simples discussão do débito em juízo não se mostra suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor no rol de inadimplentes. O pedido do devedor para obstar o registro depende da presença simultânea de três elementos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Orientação da Segunda Seção do STJ (REsp. n.o 527.618/RS, relator Ministro César Asfor Rocha, DJ de 24/11/2003). Eventual negativação do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito deve ser realizada sem anotações tais como a de que a dívida está sendo discutida judicialmente ou de que as parcelas incontroversas estão sendo depositadas em juízo, mormente quando se verifica que os depósitos determinados não estão sendo efetivados. Agravo parcialmente provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020034852 AGI DF, Reg. Int. Proces. 249585, relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, data da decisão: 14/06/2006, publicada no Diário da Justiça de 20/07/2006, pág. 91) “CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR IRRISÓRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1 - Não é possível em ação de consignação o depósito de prestação em valor inferior ao devido. 2 - A simples discussão da dívida não impede a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes. 3 - Agravo não provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20050020085943 AGI DF, Reg. Int. Proces. 232321, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 14/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 13/12/2005, pág. 81) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM DEPÓSITO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. I - Constitui medida legítima do credor, frente ao devedor inadimplente, incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por exercitar um direito previsto em lei. II - Não basta o mero ajuizamento da ação revisional para autorizar a concessão da antecipação da tutela para proibir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Imprescindível que o devedor demonstre a intenção de quitar o débito, efetuando depósitos proporcionais à dívida e não em valores irrisórios. III - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20040020076099 AGI DF, Reg. Int. Proces. 208706, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 22/11/2004, publicada no Diário da Justiça de 07/04/2005, pág. 101) Cotejando-se aludidos pressupostos com o aferido, na espécie apura-se que não restaram satisfeitos. Conquanto o agravante tenha, a par de questionar a eficácia dos juros remuneratórios contratados, ofertado o que reputa devido, ou, alternativamente, a integralidade das parcelas avençadas, a argumentação que alinhara não se coaduna com o entendimento há muito firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca das disposições contratuais contratadas. Como é consabido, o Superior Tribunal de Justiça vem assegurando plena eficácia ao artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, proclamando a legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios desde que esse instrumento legislativo entrara a viger, desde que contratados, e a legitimidade da utilização da comissão de permanência para atualização das obrigações inadimplidas, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Fica patente, assim, que a pretensão antecipatória que formulara o agravante não se afigura revestida de sustentação material, notadamente porque a argumentação que aduzira destoa inteiramente do entendimento perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca dos dispositivos contratuais que almeja infirmar. Conseguintemente, a oferta de importe apurado em desconformidade com o avençado afigura-se inteiramente inapta para elidir os efeitos da inadimplência, pois, afrontando o que restara avençado, não é apto a desobrigar o devedor, pois oferecera importe muito aquém do que efetivamente deve. Outrossim, o depósito em juízo da integralidade das parcelas contratadas tampouco se afigura possível, pois, da mesma sorte, implica desconsideração ao legalmente pactuado. Ante o aduzido afere-se, então, que, em não estando a argumentação alinhada pelo agravante revestida de verossimilhança e afigurando-se o direito que invocara carente de plausibilidade no pertinente à pretensão revisional que veiculara, essas evidências ressoam na pretensão consignatória que agitara, pois inviabilizam seu enquadramento nas hipóteses que legitimam a via consignatória, e obstam que seja assimilado o que ofertara como apto a elidir os efeitos da mora. É que, consoante pontuado, a elisão dos efeitos da inadimplência está condicionada, além da subsistência de questionamento acerca da expressão da obrigação, à aferição de que a alegação de que a obrigação é indevida na forma contratada está fundada na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. E, na espécie, esses requisitos não estão satisfeitos, uma vez que o importe oferecido fora aferido em desconformidade com o contratado e sua mitigação não encontra ressonância em nenhum precedente proveniente das Cortes Superiores, ao passo que o depósito em juízo das parcelas, ainda que observado o montante originalmente previsto, traduz desconsideração ao avençado. Como corolário da inexistência de lastro apto a ensejar a desconsideração do contratado, a pretensão consignatória resta, por conseguinte, carente de sustentação, uma vez que não se enquadra, ressalte-se, em nenhuma das situações enumeradas pelo artigo 335 do Código Civil. Em não se afigurando passível de ser encartada em nenhuma das hipóteses que legitimam a utilização da consignação como forma de quitação da obrigação, e não sendo possível se desconsiderar o contratado como forma de legitimar o deferimento do depósito das parcelas ofertadas, o pleito consignatório não pode ser deferido, obstando a elisão dos efeitos da inadimplência. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CC, “Art. 335 - A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.” [2] - CPC - “Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.”